Tribunal: TJDFT
Processo: 0747336-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747336-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR RIBEIRO VASSALO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Fale o agravante sobre eventual falta de interesse de agir, modalidade adequação, em razão da utilização de ação de natureza possessória para controlar atos do Poder de Polícia da Administração. Situação processual passível de conhecimento em Agravo de Instrumento, em vista do seu efeito translativo. Prazo de 5 (cinco) dias, na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator